Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Com base no art. 1.022, II, do CPC, a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários de sucumbência deve ser suprida.
2. Ainda que os honorários advocatícios sucumbenciais não tenham sido estabelecidos na sentença que julgou o pedido liminarmente improcedente (art. 322 do CPC), reputa-se cabível fixar a verba honorária originalmente na esfera recursal, conforme o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em razão da citação da parte requerida para apresentar contrarrazões à apelação, do desprovimento do apelo e da confirmação do julgamento de improcedência.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.